Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-60.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-60.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (EMBARGANTE), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (EMBARGANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SIMULAÇÃO DE MÚTUO USURÁRIO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (MP No 2.172-32/2001) E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação declaratória de nulidade de contratos, sob alegação de omissão quanto ao exame de provas, aplicação da MP no 2.172-32/2001 e nulidade por ausência de litisconsorte passivo necessário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise de suposta simulação de mútuo usurário dissimulado; (
ii
) ao reconhecimento de cláusula de retrovenda e posse contínua como indicativos de simulação; (
iii
) à aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP no 2.172-32/2001; e (
iv
) à nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à análise do alegado mútuo usurário, da cláusula de retrovenda e da posse contínua, questões devidamente enfrentadas no acórdão.

4. Reconhecimento de omissão parcial, restrita à ausência de menção expressa à MP no 2.172-32/2001, cujo art. 3o prevê inversão do ônus probatório quando demonstrada a verossimilhança das alegações de usura. No caso concreto, ausentes elementos para caracterizar tal verossimilhança.

5. Não conhecimento da alegação de nulidade por falta de citação de litisconsorte necessário, matéria não suscitada oportunamente em apelação.

6. Inexistência de obscuridade, contradição ou erro material. Finalidade do recurso voltada, em grande parte, à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para suprir omissão quanto à menção expressa à MP no 2.172-32/2001, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de referência expressa à MP no 2.172-32/2001 em acórdão não invalida a decisão quando a fundamentação enfrentou a distribuição do ônus probatório.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP no 2.172-32/2001 exige demonstração da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SADI ZANATTA e ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de contratos. (cf. Id. no
286336351
).

A embargante fundamenta os
aclaratórios
em supostas omissões (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento: (i) do conjunto probatório revelador da prática de mútuo usurário dissimulado; (
ii
) da verossimilhança das alegações de simulação pela existência de cláusula de retrovenda e posse contínua dos apelantes; (
iii
) da inversão do ônus da prova prevista na MP no 2.172-32/2001; e (
iv
) da nulidade por falta de citação do litisconsorte passivo necessário. (cf. Id. no
288988875
).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja feita análise do conjunto probatório que evidencia a prática de mútuo usurário dissimulado, considerando os elementos que demonstram a natureza simulada dos contratos.

O embargado, LEANDRO MUSSI, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de qualquer omissão no acórdão proferido, tratando-se de embargos de declaração totalmente
protelatórios, vez que a finalidade da oposição é rediscutir matéria já decidida. (cf. Id. no

291248852
)

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde,
porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretendem os embargantes o reconhecimento de omissões quanto à análise do conjunto probatório que revelaria simulação de mútuo usurário, bem como da aplicação da MP no 2.172-32/2001 para inversão do ônus da prova.

Diante dos argumentos apresentados pelos embargantes, verifica-se parcialmente a existência de vício legal na decisão colegiada ora combatida, especificamente quanto à menção expressa da Medida Provisória no 2.172-32/2001, sem que isso implique, contudo, em modificação do resultado do julgamento.

Quanto à primeira alegação, a parte embargante sustenta omissão sobre "
o conjunto probatório revelador da prática de mútuo usurário dissimulado
", alegando que o acórdão não analisou recibos e instrumentos de confissão de dívida com juros reais de até 25% ao ano.

Porém, nesse aspecto, se observa que o acórdão decidiu expressamente que "
não se verifica a cobrança de juros efetivos de 33% ao ano, visto que, pelo que se infere das razões recursais, para o cálculo de tal percentual fora considerada a cláusula penal de 20% prevista nas avenças
" e que "
o que se verifica dos contratos é a estipulação de cláusula penal de 20%, calculada sobre o saldo inadimplido (e não sobre o total da avença)
".

Assim, a alegada omissão não se configura, uma vez que a questão foi expressamente decidida no acórdão embargado, sendo que o fato de a decisão não ter sido favorável aos embargantes não caracteriza omissão.

No tocante à segunda alegação, os embargantes alegam omissão quanto à "
verossimilhança das alegações de simulação pela existência de cláusula de retrovenda e posse contínua dos apelantes
".

Contudo, o acórdão enfrentou especificamente essa questão, consignando que "
não há ilicitude na contratação de arrendamento entre o novo proprietário da área e o produtor que a vendeu, prática por vezes adotada na atividade rural
" e que "
não há como se desconsiderar (...) o fato de que ele adotou diversas providências para exercer seu direito de proprietário das áreas, inclusive com ajuizamento de ação de despejo
". Portanto, não há omissão a ser sanada.

Relativamente à terceira alegação, concernente à "inversão do ônus da prova prevista na MP no 2.172-32/2001", constata-se que, embora o acórdão tenha se pronunciado sobre a distribuição do ônus probatório ao consignar que "
ausente prova robusta acerca de lesão contratual ou agiotagem, ônus que incumbia à parte Autora
", não fez menção expressa à Medida Provisória invocada pelos embargantes nas razões recursais.

Nesse ponto, reconhece-se a omissão apontada, sendo necessário esclarecer que a MP no 2.172-32/2001, em seu art. 3o, prevê a inversão do ônus probatório nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações usurárias, sempre que demonstrada a verossimilhança da alegação.

“
Art.3
o
Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do
negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

Ocorre que
, no caso concreto, não se verificaram elementos suficientes para caracterizar a verossimilhança necessária à aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que os contratos analisados preveem juros de 8% ao ano e cláusula penal de 20% sobre o saldo inadimplido, percentuais dentro dos parâmetros legais para contratações entre particulares, mantendo-se a conclusão de que incumbia aos embargantes a demonstração cabal dos vícios alegados.

No que se refere à quarta alegação, sobre a "
nulidade por falta de citação do litisconsorte passivo necessário
", verifica-se que tal questão não foi suscitada nas razões recursais da apelação, não podendo o tribunal se pronunciar sobre matéria não submetida à sua apreciação em sede recursal, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Ademais,
em documento de id. no 258714495, consta o não conhecimento da manifestação da Agropecuária Bianchini
por inadequação da via eleita, a saber:

“
Na manifestação vinculada ao Id. no 258273655, a Agropecuária Bianchini Ltda., na condição de terceira interessada, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado, requer a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos, sob a alegação de que não foi regularmente
citada, em suposta violação ao disposto no art. 114 do Código de Processo Civil, por entender ser litisconsorte necessária na demanda.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a via eleita pela manifestante é inadequada para a pretensão deduzida. Nos termos do art. 674 do CPC, a parte que se considera titular de um bem que tenha sido objeto de constrição judicial em razão de ato processual alheio deve valer-se dos embargos de terceiro, que consistem na via processual apropriada para a proteção de direitos de quem não foi parte no processo principal, mas cujos bens sejam diretamente afetados.

A manifestação apresentada, na forma como foi protocolada, configura pedido inadequado ao procedimento previsto no ordenamento jurídico, haja vista que a pretensão de salvaguardar a propriedade do bem deve ser exercida mediante os embargos de terceiro, que possuem rito específico, incluindo prazos e requisitos formais, previstos nos
arts
. 674 a 681 do CPC.

Cabe ressaltar que a manifestação apresentada não dispensa a utilização do referido instrumento processual, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e ao sistema de garantias procedimentais delineado pelo CPC.

Diante do exposto, não conheço da manifestação apresentada pela Agropecuária Bianchini Ltda.,
vinculada ao Id. no 258273655, por inadequação da via eleita, sem prejuízo de que a interessada utilize os embargos de terceiro para postular o reconhecimento de seu alegado direito de propriedade e a defesa do bem objeto da lide.

Intime-se a parte manifestante e após voltem-me os autos conclusos para o julgamento do presente recurso de apelação.

Intimem-se, e cumpra-se, expedindo o necessário.
”

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa,
solucionando o objeto da lide." (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (
AgInt
no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 16/9/2022.)

A irresignação manifestada pelos embargantes, embora compreensível diante da manutenção da sentença de improcedência, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração na maior parte das alegações, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo na maior parte das alegações, já que inexistem vícios substanciais a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo dos embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por SADI ZANATTA e ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, exclusivamente para esclarecer que, quanto à alegação de inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP no 2.172-32/2001, embora a referida medida provisória preveja tal inversão quando demonstrada a verossimilhança da alegação de usura, no caso concreto não se verificaram elementos suficientes para caracterizar tal verossimilhança, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.
REJEITO
as demais alegações, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025